Tribunal: STF
Processo: ARE 750200
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371. 3. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 4. Embargos de declaração rejeitados.